Tribunal: TJSP
Processo: 1003553-23.2022.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Rateio condominial formado por despesa extraordinária decorrente da obra de "cobertura de garagem" do Condomínio. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO do demandado, que pede a anulação da sentença por cerceamento de defesa pela privação da prova testemunhal, insistindo na arguição de prescrição do rateio vencido no dia 25 de dezembro de 2016. EXAME: cerceamento de defesa não

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Rateio condominial formado por despesa extraordinária decorrente da obra de "cobertura de garagem" do Condomínio. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO do demandado, que pede a anulação da sentença por cerceamento de defesa pela privação da prova testemunhal, insistindo na arguição de prescrição do rateio vencido no dia 25 de dezembro de 2016. EXAME: cerceamento de defesa não configurado. Juiz, principal destinatário da prova, que detém o livre convencimento. Aplicação do artigo 371 do Código de Processo Civil. Regularidade da cobrança bem evidenciada no caso vertente, porquanto fundada em cláusula constante da Convenção Condominial que impõe o dever de pagamento do rateio condominial aos Condôminos das despesas extraordinárias. Aplicação do artigo 12, "caput", da Lei no 4.591/64, e dos artigos 1.334, "caput" e inciso I, e 1.336, "caput" e inciso I, ambos do Código Civil. Obra envolvendo "cobertura de garagem" aprovada mediante regular deliberação assemblear. Aplicação do prazo prescricional de cinco (5) anos previsto no artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, por versar pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular. Prazo a ser contado do vencimento de cada prestação. Prescrição quinquenal não consumada. Verba honorária devida ao Patrono do Condomínio autor que comporta majoração para doze por cento (12%) do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a "gratuidade" concedida na Vara de origem. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*